Tribunal: TJDFT
Processo: 0725164-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725164-85.2022.8.07.0000 RECORRENTE: IVANI FRANCISCA DE MORAIS RECORRIDOS: MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES, JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALUGUERES. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL QUE NÃO ALTERA A LEGITIMIDADE ATIVA DOS CREDORES. A mera transmissão do bem litigioso não afasta, por si, a legitimidade dos agravados/credores para o cumprimento de sentença quanto às parcelas devidas após a alienação do bem, consoante CPC 109, pois os legitimados para o cumprimento de sentença são aqueles por ela reconhecidos como credor e devedor ou os seus legítimos sucessores. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente aponta violação aos artigos 109, § 1o, e 506, ambos do CPC, alegando, em suma, a ilegitimidade dos recorridos para executar os alugueres do imóvel que pertence a pessoa jurídica estranha ao processo. Assevera que o título executivo condenou a recorrente a pagar os valores dos alugueres aos recorridos até a efetiva desocupação do imóvel. Acrescenta que, contudo, os recorridos alienaram o imóvel a uma empresa de nome MFG Imóveis Ltda, constituída por eles, de modo que, em seu entendimento, tendo havido a mudança de titularidade do imóvel, resta encerrado o crédito locatício em relação aos recorridos a partir do momento da alienação do imóvel. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 109, § 1o, e 506, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017